Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DA AUTORA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO EFETIVADO. RECURSO DESERTO. APELAÇÃO DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PROCEDIMENTO HÍGIDO ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE A CAUTELAS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE URBANÍSTICO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL, DA TERRACAP E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O princípio dispositivo ou da adstrição, extraído dos arts. 141 c/c 492 do CPC, preceitua que a tutela jurisdicional deve guardar congruência com a causa de pedir e o pedido deduzido na inicial, não podendo, dessa maneira, o órgão jurisdicional, salvo exceções autorizadas por lei, julgar, aquém, além ou fora dos limites estabelecidos na demanda. 1.2. Não se verifica julgamento com extrapolação do pedido, quando, a partir da interpretação do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, CPC) a legalidade do ato administrativo de demolição da construção erigida em área pública e de proteção ambiental se apresenta como ponto nodal do litígio. Fixados objetivamente tais limites, não foge a seus marcos o entendimento expresso pelo julgador monocrático de que a regularidade do procedimento de demolição de construções edificadas em área pública e de proteção ambiental está condicionada, à luz da legislação de regência, à prévia propositura de ação judicial. Princípio da adstrição observado.
2. Não se configura violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, quando feita sua invocação relativamente a fundamento legal, que, correspondendo ao dispositivo de lei que rege a matéria, à tipificação no ordenamento jurídico positivado da pretensão deduzida em juízo. No que concerne à qualificação jurídica adequada à solução do litígio pode e deve estabelecê-la o juiz ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de sua oitiva, pelo que impedimento não há ao magistrado, investido da autoridade pública, para dizer o direito aplicável ao caso concreto.
3. Intimação demolitória. Ato administrativo expedido por autoridade competente e com base na legislação em vigor. Controle urbanístico. Cautelas legais de fiscalização devidamente observadas pela Administração. A falta de elementos de convicção, mínimos que sejam, aptos a tornar verossímil o argumento de que esteja o terreno em litígio entre as áreas passíveis regularização, retira por completo a legitimidade do desejo, ainda que sincero e intenso, de regularizar a ocupação não autorizada em área pública de proteção ambiental. Hipótese em que hígido se mostra o ato administrativo que determinou a demolição do imóvel erigido ao arrepio da lei. Legítima, destarte, a atuação exercida pelo Poder Público nos limites do poder de polícia que lhe confere o ordenamento jurídico nacional. Ordem de demolição da construção válida da edificação erguida sem o correspondente licenciamento administrativo.
4. Direito constitucional à moradia. Art. 182, § 2o, CF/88. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Ordenação que é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Nela se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas.
5. Lei Orgânica do Distrito Federal. Diploma que, sob influxo da norma constitucional, estabelece como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX) a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais.
6. Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.195/1998). Estatuto que impõe à Administração Pública o dever de demolir a obra irregular erigida em área pública. Artigos 14, 51 e 163. Exercício inafastável do poder de polícia para fazer prevalecer, sobre o interesse privado, o interesse público. O interesse de muitos no afastamento de riscos decorrentes da ocupação irregular deve razoavelmente se sobrepor ao interesse individual do ocupante em situação irregular, afinal, a existência de direitos constitucionalmente assegurados não autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos sem afronta ao ordenamento constitucional.
7. Não encontra amparo no sistema normativo, legal ou regulamentar, o condicionamento estabelecido pelo juízo de prévia autorização judicial para a ação administrativa demolitória de obras já concluídas, até porque implicaria retirar força normativa a pilares normativos firmados nos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade do poder de polícia da Administração Pública. Compreensão carente de razoabilidade porque, a termo e a cabo, compromete a efetividade da atuação estatal.
8. Recurso da autora não conhecido. Recursos do Distrito Federal, da Terracap e do Ministério Público conhecidos e providos. Honorários majorados.